Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711795-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703093-05.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de penhora de dois imóveis indicados pelo exequente, ora agravado. A agravante afirma que o Juízo singular não considerou o Tema 1051 do STJ, motivo pelo qual decidiu que o crédito a título de taxas condominiais não está sujeito à Recuperação Judicial, deixando de acolher a tese da ilegitimidade passiva aventada e reconhecendo a possibilidade de penhora dos imóveis. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, ressaltando prejuízo financeiro da empresa no último balanço. Narra que deve ser reconhecida a submissão do crédito à Recuperação Judicial, uma vez que o fato gerador é anterior ao seu ajuizamento; por violação à coisa julgada formada na sentença de encerramento da recuperação judicial; por violação ao princípio do juízo universal e ao princípio da paridade entre credores. Acrescenta que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e excesso de execução, ressaltando a inexistência de apresentação dos documentos necessários para instruir a execução. Aduz que as penhoras não podem ser deferidas, uma vez que o apartamento 1007 pertence a terceiro estranho à lide, e a unidade 902 já se encontra sobrecarregada por diversas outras penhoras e gravames registrados, conduzindo à ineficácia da medida. Argumenta que a decisão que defere a penhora de bens da recuperanda compromete diretamente a função social da empresa e esvazia a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, prevista no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Destaca que não houve fundamentação quanto à essencialidade dos bens penhorados para a atividade empresarial da recuperanda. Afirma que o honorário sucumbencial é acessório à condenação do processo principal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial, haja vista que seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para obstar qualquer medida constritiva em seu desfavor. No mérito, o provimento do recurso para afastar a penhora dos imóveis; reconhecer a sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial; reconhecer o excesso de execução; determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação administrativa. Intimada para se demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo, a agravante optou pelo recolhimento do preparo em ID 70696266. A agravante cumpriu a determinação de apresentação de procuração atualizada em ID 71014020. Intimada para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do do recurso, a agravante nada argumentou sobre o tema. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – PRECLUSÃO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva no que se refere aos demais argumentos que não se refiram exclusivamente ao deferimento da penhora de imóveis. Após instada a se manifestar sobre o fato de que o recurso, datado em 2022, afirma impugnar decisão de ID 133668331 dos autos de origem, proferida em 2022, a agravante esclareceu que houve um equívoco, e que a decisão impugnada é a proferida em ID 70228621, que versou exclusivamente sobre penhora de imóveis. Transcrevo: Trata-se de Cumprimento de Sentença em fase de penhora. A parte exequente indicou 3 (três) imóveis à penhora. Os imóveis indicados à penhora estão gravados de HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, conforme certidões de ônus dos bens anexadas aos IDs.162021512, 162021523 e 162021526. Intimado a se manifestar sobre a hipoteca, a parte exequente apresentou a petição de ID. 168835471, na qual defende que dívidas oriundas de obrigações propter rem tem preferência sobre as demais, conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 478, requerendo a penhora sobre os imóveis. Foi verificado que os imóveis indicados à penhora não correspondem aos imóveis objeto de cobrança deste processo, motivo pelo qual foi determinada a intimação dos credores hipotecário dos imóveis constantes nos Id's.162021512, 162021523 e 162021526, para que informassem quantas parcelas foram pagas pela parte executada e o respectivo saldo devedor, a situação atual da hipoteca, bem como para se manifestar sobre a petição de ID. 168835471, no prazo de 15 (quinze) dias. Ao ID. 192140243 o credor hipotecário ITAÚ UNIBANCO informou que o contrato no 101-951940 foi liquidado. A parte executada se manifestou no ID. 212506665, requerendo o reconhecimento da natureza concursal dos créditos condominiais aqui discutidos, determinando sua inclusão no Quadro Geral de Credores do processo de Recuperação Judicial, devendo ser realizada a Habilitação de Forma Administrativa. O Banco Santander apresentou resposta ao ofício informando que o contrato com a parte executada está liquidado (ID. 223082136) Por fim, a parte exequente apresentou petição de ID. 224748493 requerendo: a) sejam indeferidos os pedidos formulados na petição de id 212506665, determinando o curso regular do cumprimento de sentença, conforme estabelecido na legislação aplicável; b) autorização da penhora e determinação EXPRESSA para que seja autorizado o cancelamento da Hipoteca dos imóveis de matrículas no 310.698, 309.769, 310.528 por meio de Ofício conforme dispõe o inciso VI do art. 198 da Lei 6.015/73; c) Expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis de matrículas no 310.698, 309.769, 310.528, bem como seja expedido ofício ao cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal determinada a averbação da penhora. DECIDO. Primeiramente, quanto ao pedido da parte executada para reconhecimento da natureza concursal dos créditos, nada a prover, uma vez que o pedido já foi apreciado e indeferido pela decisão de ID. 133668331, que reconheceu o caráter extraconcursal dos créditos condominiais cobrados. Passo a análise do pedido de penhora. Conforme relatado, os imóveis indicados à penhora estavam gravados de HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, conforme certidões de ônus dos bens anexadas aos IDs.162021512, 162021523 e 162021526. Foram expedidos dois ofícios ao ITAÚ UNIBANCO, referente aos Imóveis de matrícula no 310698 (ID. 162021512) e no 310528 (ID. 162021526). Mas foi respondido apenas o ofício referente ao imóvel de matrícula no 310528, contrato no101-951940, informando a liquidação desse. Ademais, foi expedido ofício ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., referente ao imóvel de matrícula no 309769 (ID. 162021523), que também informou a liquidação do contrato. Dessa forma, é cabível a penhora dos referidos imóveis, de matrícula no 310528 e 309769. Defiro o pedido do exequente de penhora dos imóveis: a) APARTAMENTO 902, BLOCO C, SUBCONDOMÍNIO 2, LOTES 2 E 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, inscrito na matrícula 310.528, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) APARTAMENTO 1007, BLOCO A, SUBCONDOMÍNIO 1, LOTES 2 E 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, inscrito na matrícula 309.769, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. À SECRETARIA para que reitere o ofício de ID. 170867725, referente ao imóvel de matrícula 310.698. Ademais, quanto aos pedidos de expedição de ofício, INTIMO a parte exequente a apresentar certidão de matrícula atualizada dos imóveis penhorado, a fim de que seja verificado se já houve o cancelamento das hipotecas liquidadas. Prazo de 15 (quinze) dias.(destaquei) Observa-se que a agravante promove a tentativa tardia de recorrer de decisão proferida em 2022 (ID 133668331), que fora mencionada no recurso e tratou sobre a natureza do crédito, rechaçou a tese de sua ilegitimidade e afirmou a competência do Juízo. Transcrevo: Em exame, a impugnação aviada sob o ID 128632704, em que a parte devedora, em síntese, defende: 1) sua inexigibilidade para figurar no polo passivo; 2) a submissão dos créditos do autor à Recuperação Judicial e da consequente competência exclusiva do Juízo da Recuperacional. Instado a se manifestar, apresentou o exequente a petição de ID 129797235, na qual requer a rejeição da impugnação em questão. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à impugnação ventilada pela parte executada. Isso porque, como é cediço, em se tratando de título executivo judicial já albergado pela preclusão temporal, tal como ocorre na hipótese vertente (IDs 39782922 e 41919889), se revela indiscutível a discussão acerca da exigibilidade do crédito em desfavor do executado. Colha-se, em idêntico sentido, o aresto assim sumariado por esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS 502 E 515, I, DO CPC. COISA JULGADA. ART. 5o, XXXVI, CF. IMPOSIÇÃO A TERCEIRO EXTERNO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença presta-se à satisfação de um crédito reconhecido por um título judicial, oriundo de uma sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, consoante o artigo 515, I, do Código de Processo Civil. 2. Assim, após o seu trânsito em julgado, não se admite modificação do julgamento, uma vez que a Constituição Federal dispõe que a lei não prejudicará a coisa julgada em seu artigo 5o, XXXVI. 3. Portanto, não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. A imposição de uma obrigação a terceiro externo à lide constitui violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1165706, 07211907920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo, com isso, que não há falar, no presente estágio em que o feito executivo se encontra, em ausência de legitimidade da parte devedora, matéria afeta à fase de conhecimento e que não mais é passível de ser discutida. Por fim, deve-se destacar que o crédito do exequente, consubstanciado em dívida condominial, não é sujeito à recuperação judicial, dado o seu caráter extraconcursal: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO COM DESTAQUE NOS AUTOS. CRÉDITO. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. AÇÕES. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito constituído por despesas condominiais possui natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 84, III, da Lei 11.101/05. 2. A constrição não recaiu sobre bens da executada, mas de crédito do agravante em decorrência de fiança prestada em contrato de locação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412988, 07372988120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, REJEITO NA INTEGRALIDADE a impugnação apresentada sob o ID 128632704. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, logo após, intime-se a parte credora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. I. A agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão acima colacionada, contudo, o recurso não fora conhecido, conforme documento de ID 144122711 dos autos de origem. A parte pretende repristinar a oportunidade recursal com o presente agravo, tendo em vista a coincidência das matérias suscitadas, com exceção apenas do deferimento da penhora de imóveis. No resumo apresentado pela agravante no recurso não conhecido, a parte pleiteia a submissão do crédito à recuperação judicial; excesso de execução; ausência de documentos nos moldes do artigo 524 do CPC; competência do juízo recuperacional para deliberar sobre seu patrimônio; necessidade de habilitação administrativa do crédito e submissão do crédito de honorários ao plano de recuperação, havendo clara identidade de matérias em relação às tratadas no recurso ora apreciado. Sendo assim, houve a preclusão da decisão que ora se pretende impugnar intempestivamente, devendo ser conhecida apenas a matéria atinente à penhora dos imóveis. Destaque-se que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão quando já analisadas. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO TEMPORAL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Verifica-se que "[...] as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica" (AgInt no REsp 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 7. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno"(AgInt no REsp 1.447.224/MG, Terceira Turma, DJe 26/02/2018). 8. No caso em exame, observa-se, a partir da moldura fática delineada pelas instâncias originárias, que não se trata de mero erro material, mas sim de insurgência quanto aos critérios do cálculo, matéria que também está sujeita à preclusão. 9. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.134.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em apreço, observada a dinâmica dos autos, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC). 2. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1921101, 07127898120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se ao caso o disposto no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ante o exposto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso da agravante, apenas quanto à alegada impossibilidade de penhora dos bens imóveis. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a decisão recorrida deferiu a penhora dos imóveis de matrícula no 310528 e 309769. A agravante afirma que que o apartamento 1007 pertence a terceiro estranho à lide, e a unidade 902 já se encontra sobrecarregada por diversas outras penhoras e gravames registrados, conduzindo à ineficácia da medida. Ademais, argumenta que a decisão compromete diretamente a função social da empresa e esvazia a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, diante da essencialidade dos bens penhorados. O Código de Processo Civil autoriza a penhora de bem imóvel visando a efetividade da execução: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (destaquei) No caso dos autos, a execução tramita desde 2021 e a tentativa de penhora de dinheiro e veículos não foi exitosa, conforme ID 154712701 e ID 154712702 dos autos de origem. Sendo assim, é possível a penhora de bem imóvel de titularidade da executada. A agravante, nesse contexto, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, tal como determina o art. 805, parágrafo único, do CPC. Quanto ao apartamento 902, a existência de penhoras prévias não impede o estabelecimento de nova penhora. Quando ocorre referida situação, o montante deve ser repassado aos credores, após a alienação, observando-se as preferências legais, as derivadas de garantia real e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até esgotar o produto da alienação, conforme artigo 908 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES ANTERIORES. INUTILIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. 1. A penhora de bem imóvel está prevista no artigo 835, V, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, localizado pelo credor, sob o fundamento de que a existência de penhoras anteriores inviabiliza a nova constrição. 2. Assiste razão à parte agravante quando defende que sequer houve avaliação judicial do bem, tampouco atualização das dívidas precedentes registradas na matrícula, a confirmar a inutilidade da penhora. Em outras palavras, ainda que existam indícios nesse sentido, não há como afastar a penhora por presunção de que a existência de constrições anteriores esgotará o valor do bem e inviabilizará a penhora. Cabe ressaltar que a própria parte agravante juntou avaliação extrajudicial realizada, que registrou altíssimo valor de mercado do bem, situação que deve ser confirmada através do procedimento legal de alienação judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1933764, 0730219-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.)(destaquei) Ressalta-se que, a despeito da juntada do auto de arrematação de ID 212506675 nos autos de origem, em cotejo aos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710490-41.2018.8.07.0001, observa-se que houve posterior desistência da arrematação. A alegação genérica de que os bens poderiam ser essenciais à atividade empresarial não impede a realização da penhora, não havendo qualquer comprovação nesse sentido. Ademais, a agravante se dedica à construção e comercialização de imóveis, não havendo singularidade destacada quanto ao imóvel penhorado que justifique a proteção vindicada. Quanto ao apartamento 1007, por sua vez, a agravante acostou instrumento particular de cessão de direitos ao ID 212506673 dos autos de origem e suposto demonstrativo de seu cumprimento ao ID 212506672, alegando ao Juízo a quo, previamente ao deferimento da penhora, que o imóvel pertence a terceiro. Quanto ao ponto, o Juízo não se manifestou, nem a parte agravada na origem, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade parcial da decisão por ausência de enfrentamento do argumento, violando-se o dever de fundamentação das decisões. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos constritivos na origem quanto ao imóvel inscrito na matrícula 309.769. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, manifestar-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2025 16:45:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador